Tribunal: STM
Processo: 7000413-03.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000413-03.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do
CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
Consoante o art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia a preliminar
arguida pela Defesa para, dando interpretação conforme à Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da
PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Em
seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pelo Ministério Público Militar, mantendo o Acórdão embargado, por seus
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conheciam e davam provimento aos
Embargos Infringentes opostos pelo Órgão Ministerial, para reformar a Decisão
proferida pelo ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
3ª CJM, a fim de que fosse retomado o curso do Processo de Execução de Pena
7000017-74.2018.7.03.0303, diante da não ocorrência da extinção da pretensão
punitiva pela prescrição, na Ação Penal Militar 0000069-29.2017.7.03.0303.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000413-03.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART.
187 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO
NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM
funcionar como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense
permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo
ordenamento jurídico constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão
Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM têm como suporte de validade a própria
Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença condenatória
não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como a
especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes
nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal
comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União,
por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pelo Ministério Público Militar, mantendo o Acórdão embargado por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, por meio da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 21/5/2020, lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000 (Evento 28), em que funcionou como
Relator o eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO, na parte em que este Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso do
Parquet Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao delito de deserção
praticado pelo ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se
em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum,
sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Evento 28 do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000). (Grifo nosso).
3. A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de 24/6/2020 (Evento 5).
4. Nas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra do eminente Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI, requer a reforma do Acórdão embargado, mediante seu respectivo acolhimento,
para que se faça prevalecer o entendimento minoritário e seja desconstituída a decisão que declarou extinta a
punibilidade do embargado MATEUS PUMPENMACHER, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
5. Nesse contexto, aduziu o embargante que, conforme consta do voto vencido, na linha de diversos
precedentes desta Corte e considerando o mais recente entendimento da Suprema Corte, deve ser
considerado como o último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a publicação do acórdão
confirmatório da condenação. Alega que, no caso dos autos, conforme o Parecer da PGJM acostado aos autos
do RSE nº 7000754-63.2019.7.00.0000, houve manifestação de que o julgamento da apelação defensiva e a
publicação do respectivo acórdão confirmatório da condenação ocorreram antes do transcurso do prazo
prescricional de 1(um) ano, prazo este fixado pela pena em concreto e considerando a menoridade do réu à
época do fato delituoso.
6. Sustenta que não houve inércia estatal, pois a prestação jurisdicional, perante a segunda instância, ocorreu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
dentro do prazo prescricional, ressaltando que, conforme pontuado no voto vencido, desconsiderar-se que a
publicação do acórdão ocorreu antes do término do prazo prescricional é o mesmo que tornar inócua qualquer
atuação do Estado após a publicação da sentença condenatória, raciocínio que fere a paridade de armas, pois
pouco importa que o Estado procure atuar com celeridade para julgar o recurso interposto pelo réu, uma vez
que o prazo prescricional não deixará de transcorrer.
7. Enfim, após trazer à colação diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o embargante destaca que
aquela Corte tem decidido no sentido de que o Código de Processo Penal Militar tem que se adequar às novas
regras impostas pela legislação processual penal comum, com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM. Em virtude
disso, reclama que é imperioso que se defina, no âmbito desta Justiça Especializada, qual deve ser o marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória recorrível,
destacando que este Tribunal deve se alinhar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exposto
anteriormente, por ser aquele que melhor resguarda o devido processo legal.
8. A Defesa do embargado ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER apresentou sua impugnação, suscitando a
preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que prevê a
possibilidade de interposição dos Embargos Infringentes do Julgado por parte do Ministério Público Militar,
porque se trata de recurso típico da Defesa e sem essa mesma previsão no Código de Processo Penal comum,
que é muito mais abrangente. E, caso superada a não recepção/inconstitucionalidade, seja reconhecida a falta
de interesse da PGJM, que se intitula "custos legis", em utilizar instituto processual destinado à defesa dos
cidadãos sob acusação, manejando-o para acarretar prejuízos ao jurisdicionado. No mérito, pugna pela rejeição
dos Embargos, por entender que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar se utiliza de voto de "minoria", em
contraponto a expressiva "maioria" desta Corte, que confirmou Decisão do Juízo ad piso em razão de
incontestável a justa e certa Decisão do Juiz Federal da JMU que, arrimado no art. 81, "caput", do CPPM, e no
art. 133 do CPM, reconheceu que o delito praticado foi fulminado pela prescrição subsequente, na modalidade
da prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, do CPM. (Evento 10).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5

VOTO

Os Embargos Infringentes e de Nulidade preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade, conforme já foi abordado na Decisão de 26/6/2019 (Evento 5).

Preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM - Falta de interesse
da PGJM para atuar como "custos legis".
2. Pretende a Defesa do embargado ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER o reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que prevê a possibilidade
interposição dos Embargos Infringentes do Julgado ao Ministério Público Militar, bem como seja reconhecida a
falta de interesse da PGJM, na qualidade de "custos legis".
3. Não assiste razão ao suscitante.
4. Em que pese o esforço demonstrado pela diligente Defensoria Pública da União, não se discute aqui situação
de inconstitucionalidade, mas de revogação ou não recepção de norma, uma vez que a redação do art. 538 do
CPPM ingressou no ordenamento jurídico por força do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, in
verbis:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar. (Grifo nosso).
5. Nesse contexto, o cerne da questão cinge-se em averiguar se o transcrito dispositivo legal foi ou não
recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente.
6. Ora, até o presente momento, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade ou não recepção do
art. 538 do CPPM, como pretende o embargante, por meio do controle difuso, no âmbito desta Corte. Ao
contrário, recordo que, recentemente, funcionei como relator nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000, cujo julgado (27/8/2019) tem a seguinte Ementa, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART. 251 DO
CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO. MAIORIA.
1. PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
A inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo Penal
Militar suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da concentração das
atribuições investidas ao Ministério Público Militar, não encontra respaldo no
ordenamento jurídico.
Os princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar a propor ação penal militar, recorrer das decisões proferidas nos
processos, na qualidade de parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem
que isso seja causa de violação do princípio da igualdade processual. Precedentes do STM,
consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, bem como na
Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime.
(...).". (Grifo nosso).
7. Também não se tem notícia de que o Pretório Excelso, a quem é reservado o monopólio para realizar o
controle de constitucionalidade pelo meio concentrado, tenha declarado a inconstitucionalidade da citada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
disposição legal, até porque, como já foi antecipado, trata-se de norma anterior à promulgação da
Constituição Federal de 1988, comportando apenas a análise sobre a sua revogação ou não
recepção pela Carta Magna. Além disso, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade do
mencionado art. 538 do CPPM, incidenter tantum, em sede de Recurso Extraordinário naquela Suprema Corte
ou mesmo reconhecendo a sua não recepção pelo ordenamento constitucional vigente.
8. Portanto, a disposição legal ora impugnada está tão somente a legitimar, ao MPM e à Defesa do réu, a
garantia de oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade, personificando o princípio da igualdade e
paridade de armas, uma vez que confere a mesma oportunidade processual para cada uma das partes
integrantes da relação jurídica processual. Dessa forma, não há que falar em qualquer violação de norma
constitucional em vigor.
9. No que diz respeito à tese de falta de interesse da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para interposição do
recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, no presente caso, entendo que não procede o argumento de
que a PGJM está funcionando como "custos legis".
10. Apesar de a PGJM ter emitido parecer nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-
63.2019.7.00.0000, na condição de "custos legis", não há qualquer dificuldade para compreender que o Órgão
de cúpula do Parquet militar passa a ser o seu representante quando o MPM for parte sucumbente em relação
às decisões proferidas nesta Instância superior, ainda que o recurso inicial tenha sido interposto por Promotor
de Justiça Militar ou por Procurador de Justiça Militar perante a 1ª Instância da JMU.
11. In casu, a parte sucumbente que comprovou sua legitimidade ativa para oposição dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade é o próprio Ministério Público Militar, com atuação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Tal legitimidade ativa tem amparo no art. 538 do CPPM, uma vez que a norma ainda se encontra
dotada de eficácia e está em perfeita harmonia com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993, in verbis:
Constituição Federal de 1988
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.

Lei Complementar nº 75, de 1993
Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao
Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações
cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.
(...).
Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar
junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão. (Grifo nosso).
12. E, finalmente, vale registrar a disposição regimental que cuida da matéria e que tem como suporte de
validade todas as disposições constitucionais e infraconstitucionais anteriormente descritas, in verbis:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato.
(...) Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente do Tribunal, no
prazo de cinco dias, contado da intimação eletrônica do acórdão, observados os dispositivos
legais pertinentes.
§ 1º É permitido às partes oferecerem Embargos independentemente de intimação.
(...).
Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão
distribuídos ao relator para a sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo
de cinco dias, ao Procurador-Geral da Justiça Militar.
Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e uma vez
admitidos, será a parte embargada intimada para contestá-los no prazo de cinco dias. (Grifo
nosso).
13. Dessa forma, a hermenêutica aplicável ao conjunto das normas assinaladas, especialmente pelo método de
interpretação logico-sistemático em consideração aos artigos constitucionais, denota, de forma clara, a
legitimidade na cumulação de funções do Ministério Público Militar. Portanto, trata-se de prerrogativa
constitucional, que compreende as funções de parte na relação jurídica processual, bem como a de "custos
legis", que são exercidas por seguimentos especializados do Parquet militar perante a 1ª Instância da JMU e
nesta Instância superior.
14. Aliás, sobre a legitimidade ativa do Ministério Público Militar, esta Corte já firmou entendimento de que o
Órgão ministerial é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, conforme o seguinte julgado,
in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. EMBARGOS
INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO
PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Não se conhece de recurso em que não tenha havido sucumbência, em face da ausência de
interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise do julgamento para adentrar ao
mérito antes de apreciar questões preliminares.
2. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à
oposição desse Recurso.
3. O magistrado necessita ter certeza absoluta de que há provas concretas nos autos para
assim proferir decreto condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-
se a absolvição do Réu, em observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não
conhecidos.
Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.". (Embargos Infringentes
e de Nulidade nº Processo 0000077-85.2015.7.10.0010, Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Decisão publicada em 30/5/2018). (Grifo nosso).
15. Por essas razões, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.

Mérito
16. Superada a mencionada preliminar, passa-se à análise do mérito.
17. É importante relembrar que, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-
63.2019.7.00.0000, abri divergência ao voto do então Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, uma vez que
considerei inviável a possibilidade de ampliação do rol taxativo do art. 125, § 5º, do CPM. Naquela
oportunidade, consideravam-se relevantes as seguintes informações:
a) O MPM pretendia a reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, IV, do CPM, a ocorrência da prescrição
superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER;
b) Conforme narrado na Exordial acusatória, o militar teria faltado ao quartel do 29º Grupo de Artilharia de
Campanha Autopropulsado (Grupo Humaitá), sediado na cidade de Cruz Alta/RS, sem autorização, no dia
3/7/2017, vindo a consumar o delito de deserção à zero hora do dia 12/7/2017, conforme Termo de Deserção.
No dia 21 de fevereiro de 2018, o CPJ da 3ª Auditoria da 3ª CJM resolveu condenar o acusado à pena de 4
(quatro) meses de prisão, nos termos do art. 187, c/c o art. 189, inciso I, ambos do CPM, sendo a sentença
publicada no dia 1º de março de 2018;
c) Em Apelação defensiva, no dia 28 de novembro de 2018, por unanimidade de votos, esta Corte decidiu
manter a condenação, nos termos da Sentença, afastou a incidência do art. 59 do CPM e aplicou a pena de
detenção, em substituição à de prisão, para ser cumprida conforme o art. 62 do mesmo Diploma Legal (evento
32 do Processo nº 7000410-19.2018.7.00.0000). O Acórdão confirmatório da condenação foi publicado
no dia 13 de dezembro de 2018;
d) Após o trânsito em julgado, ocorrido em 2 de março de 2019, e, tendo em vista que o condenado já cumpria
pena por deserção no Processo nº 7000034-75.2019.7.03.0303 (evento 34 do nº 7000017-74.2018.7.03.0303),
foi requerido pelo MPM a unificação das penas (evento 38 do nº 7000017-74.2018.7.03.0303); e
e) A DPU, por sua vez, entendeu que não assistia razão ao MPM, uma vez que teria ocorrido a prescrição no
Processo nº 7000017-74.2018.7.03.0303, sob o argumento de que o réu havia sido sentenciado à pena de 4
(quatro) meses em 21/2/2018, tendo a sentença transitada em julgado em 2/3/2019, logo após o decurso do
lapso de um ano, o que foi acatado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, pois entendeu que o delito de
deserção praticado pelo condenado MATEUS - retratado nos autos da Execução da Pena nº 7000017-
74.2018.7.03.0303 (APM nº. 0000069-29.2017.7.03.0303/RS) - foi alcançado pela prescrição subsequente, na
forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 133, ambos do Código Penal Militar (evento 51 do nº 7000017-
74.2018.7.03.0303).
18. Nesse contexto, entendo que não assistia razão ao Ministério Público Militar naquela oportunidade,
devendo seguir a mesma sorte os embargos ora opostos pelo Parquet militar, pois não houve qualquer
equívoco do Juízo a quo em relação aos marcos interruptivos para a contagem do prazo prescricional, o que foi
confirmado pelo Acórdão ora embargado.
19. Isso porque a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de
ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de
maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este
caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
20. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal
comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a
24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifo nosso)
21. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
22. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
23. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
24. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
25. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
26. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados de
suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
27. Com essas considerações, fica evidente que não podem prosperar os argumentos trazidos pelo
embargante, principalmente a argumentação de que teria sido ferido o princípio da paridade de armas. Assim,
deve prevalecer o Acórdão ora embargado, o qual foi lavrado nos seguintes termos:
"(...)
A análise dos autos evidencia que o Réu, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, foi
julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM em 21
de fevereiro de 2018, oportunidade na qual foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de
prisão, como incurso no delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar,
circunstância que determina o lapso prescricional de 2 (dois) anos, a ser computado pela
metade, consoante a dicção do § 1º do artigo 125, c/c o art. 129, ambos do referido Códex
Penal.
A respectiva Sentença condenatória de primeiro grau foi tornada pública em 1º de março de
2018, configurando-se, pois, no primeiro marco interruptivo após o recebimento da Peça
Acusatória, em 19 de setembro de 2017, na forma do inciso II do § 5º do artigo 125 do Estatuto
Repressivo Castrense.
O Plenário desta Corte Castrense tem decidido reiteradamente que:
'(...) A partir da publicação da sentença condenatória, a prescrição, na forma do § 1º
do art. 125 do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
quando
transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM,
desde que o recurso seja exclusivo da Defesa.' (Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 0000061-37.2016.7.02.0102, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe:
01/02/2018).
No mesmo sentido é o seguinte julgado:
'(...) A prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, ocorre
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, se
decorrido o prazo fatal previsto em lei. (Apelação nº 7000362-60.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 27/11/2018).
Nesse contexto, a despeito do equívoco do Magistrado de primeiro grau, que considerou como
marco inicial a data do julgamento do Réu para o início do cômputo prescricional, ou seja, 21
de fevereiro de 2018, ainda assim, laborou com correção ao declarar extinta a punibilidade do
desertor, tendo em vista que, entre a data da publicação do decisum condenatório, 1º de
março de 2018, e a Decisão que reconheceu a causa extintiva da punibilidade, em 21 de maio
de 2019, transcorreu o lapso prescricional de 1 (um) ano.
De certo que a referência do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM ao trânsito em
julgado da Decisão Plenária que ratificou a condenação (2 de março de 2019), em absoluto
teve a intenção de estabelecer novo marco interruptivo, mas, tão somente, de ressaltar o fato
de que a condenação seria irreversível a ponto de alterar o cálculo prescricional.
Tanto assim, que inicia a parte conclusiva da sua Decisão afirmando que:
'(...) De tal modo, levando em conta que a reprimenda não admite mais qualquer
espécie de majoração em decorrência do manto da coisa julgada para as partes e em
razão do marco interruptivo estabelecido no art.125, §5º, II, do Código Penal Militar
(sentença condenatória recorrível) ter ocorrido em 28 de fevereiro de 2018, com o
trânsito em julgado efetivado em 02 de março de 2019 (...)'.
Nada obstante, o Magistrado de piso deixava clara a sua convicção no sentido de que, a
exemplo do caso em exame, o Acordão confirmatório:
'(...) ou seja, aquele que ratifica o decisum de primeiro grau de jurisdição, não é meio
hábil para interromper a prescrição da ação penal militar ante a ausência de previsão
nesse sentido nas taxativas hipóteses do art. 125 do citado Codex, pensamento que,
ao meu sentir, configuraria na indevida analogia in malam partem.'.
Para tanto, fez menção ao seguinte precedente:
'Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000 DJe: 29/04/2019 Relator: Ministro ALte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DEOFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança,
capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense. O
Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o
Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa
interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada interfere no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e deve
ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais
favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime.' (Grifo
nosso).
Esse entendimento, a propósito, vai ao encontro da recorrente jurisprudência desta Corte, no
sentido de que '(...) Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do
acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional.' (Agravo Interno nº 0000134-
30.2013.7.05.0005. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 07/02/2018).
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vinha dando mostras de que o Acórdão de segundo
grau, enquanto marco interruptivo, tinha maior alcance do que aquele até então entendido
pelo Plenário desta Corte, forte no fundamento segundo o qual:
'(...) A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é
marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.'
(Habeas Corpus nº 138.088/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio, Julgado em
19/09/2017).
No mesmo sentido:
'(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão
que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.'. Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.130.096, Relator para o acórdão: Ministro Roberto
Barroso, DJe: 14/9/2018).
A questão foi absolutamente pacificada no julgamento do Habeas Corpus nº 176.473, de
relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, tornando-se paradigma para sucessivas
Decisões da Excelsa Corte, tais como o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário nº 1243415/ES (DJe: 30/04/2020), de relatoria do
eminente Ministro Roberto Barroso:
'(...) 5. Decido.
6. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período
posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
7. O presente recurso não deve ser provido. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem
incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as
turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
8. O Tribunal Pleno desta Corte, ao analisar o HC 176.473, da Rel. Min. Alexandre de
Moraes, entendeu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Veja-se a amenta do referido julgamento:
'HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do
direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.'
9. E mais: 'quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito
alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição' (ARE 1.120.890- AgR,
Rel. Min. Marco Aurélio).
10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os
embargos de divergência.'.
Vale dizer que, segundo a Decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão de
segundo grau interrompe o prazo prescricional, seja ele condenatório ou confirmatório da
sentença de primeiro grau, ainda que, neste último caso, reduza ou aumente o quantum da
reprimenda.
É certo que a matéria ainda admite maiores reflexões. Todavia, ainda que comungue do
entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva esteja vinculada à inércia estatal, a
minha atual percepção é a de que a aplicação do entendimento segundo o qual o Acórdão
prolatado por esta Corte configura causa interruptiva, assim como previsto no inciso IV do
artigo 117 do Código Penal comum, contrapõe-se à dicção do inciso II do § 5º do artigo 125 do
Estatuto Repressivo Castrense que assim estabelece:
'(...) O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: (...) pela sentença
condenatória recorrível (...)'.
Assim, considerando que o Código Penal Militar possui disposição específica acerca do tema
relativo à interrupção dos prazos prescricionais, não se pode admitir a interpretação analógica
e, ainda que fosse possível fazê-lo, a adoção do entendimento do Supremo Tribunal Federal
configuraria analogia in malam partem.
Deve prevalecer, portanto, o Princípio da Especialidade em situações desse jaez, conclusão
referendada reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o citado
dispositivo da legislação castrense, assim se posicionou:
'Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 717.440
(DJe: 25/11/2014)
Relator: Ministro Luiz Fux
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
(...)
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas
da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117,
IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da especialidade.
Precedente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
4. Conforme o disposto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, para a pena fixada
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão, o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos.
Deflui-se da sentença condenatória que o dia 24/07/2003 foi a 'data em que o
Ministério Público constatou as irregularidades das notas fiscais e requisitou a
instauração de IPM'. A denúncia foi recebida em 09/04/2007 e a sentença
condenatória publicada em 24/03/2010, sendo este o último marco interruptivo do
prazo prescricional. Consectariamente, com o decurso do lapso temporal até a
presente data superior a 4 (quatro) anos, verifica-se a consumação da prescrição da
pretensão punitiva do Estado.
(...)
6. Agravo regimental PROVIDO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do
agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.'
(Grifos nossos).
'Habeas Corpus nº 111.656 (DJe: 19/03/2013)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade
pela prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da prescrição
estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV
do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida.'(Grifos nossos).
'Habeas Corpus nº 111.653 (DJe: 01/02/2013)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de apelação.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a
aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da
punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que majorou a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da prescrição
estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV
do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida.' (Grifos nossos).
Portanto, seguindo a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, é irrelevante para o
deslinde do caso em exame que o Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau tenha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:54:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21561af6f5
sido publicado em 13 de dezembro de 2018, portanto, antes do interregno de 1 (um) ano
desde a publicação do decisum condenatório de primeiro grau, em 1º de março de 2018,
porquanto não constitui marco interruptivo da prescrição, devendo ser ratificada a Decisão ora
hostilizada que reconheceu e declarou a causa extintiva da punibilidade do ex-Sd Ev MATEUS
PUMPENMACHER.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, mantendo na
íntegra a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão superveniente em relação ao delito de
deserção praticado pelo ex-Sd Ev do Exército MATEUS PUMPENMACHER.". (Grifo do original).
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público Militar, mantendo o
Acórdão embargado por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128138083d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000413-03.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM E DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PGJM
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos,
pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, ou
pela falta de interesse da PGJM, enquanto custos legis, em utilizar instituto processual destinado à defesa
do acusado.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por entender que
parcial razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128138083d
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128138083d
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
A Defensoria Púbica da União arguiu, ainda, a falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis", uma vez que
entende ser o recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128138083d
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128138083d
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000413-03.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Expresso a corrente declaração de voto, na forma do § 8º do art. 51 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 14.9.2020 e 17.9.2020, o Plenário deste
Egrégio Tribunal, em divergência com o meu entendimento, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes opostos pelo ilustre Ministério Público Militar (MPM) contra o r. Acórdão desta
Corte proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000754-63.2019.7.00.0000, de modo a manter o
Decisum embargado, por seus jurídicos fundamentos.

O referido Recurso foi interposto pelo Parquet castrense de piso em face da Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em Santa Maria-RS, no Processo de Execução de Pena 7000017-
74.2018.7.03.0303, que reconheceu a prescrição subsequente nos termos do art. 123, inciso
IV, do Código Penal Militar (CPM) relativa à prática do delito de deserção - art. 187 do CPM -
por parte do condenado ex-Soldado do Exército Brasileiro Mateus Pumpenmacher.

Na Sessão de Julgamento realizada no dia 21.5.2020, o Plenário deste Egrégio Tribunal, em
divergência com o meu entendimento, por maioria, conheceu e negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet castrense, para manter a Decisão
proferida pelo ilustre Juiz Federal Substituto. O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO
PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez
que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do
Código Penal comum, sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi intimada da Decisão e interpôs estes
Embargos Infringentes. Em seu arrazoado requer a prevalência do Voto vencido de lavra do
insigne Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi - Relator originário - que foi acompanhado por
mim e pelos eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Gen Ex Marco Antônio de
Farias.

O Embargante manifesta seu entendimento no sentido que o último marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva é a publicação do Acórdão confirmatório da condenação e
não a data do seu trânsito em julgado. Assim, requer o provimento deste Recurso para que
prevaleça o Voto minoritário, de modo a desconstituir a Decisão a quo que declarou extinta a
punibilidade do Réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em Contrarrazões, a douta Defensoria Pública da União (DPU), de início, apresenta questão
preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes do Julgado, em face da alegada
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar no
trecho que prevê a possibilidade de interposição dos Embargos Infringentes do Julgado ao
MPM. No mérito, por sua vez, requer que seja negado provimento ao Recurso, para que a
Decisão do Juízo a quo seja mantida.

No tocante à questão preliminar levantada pela combativa DPU nestes Embargos
Infringentes, voto com o ilustre Ministro-Relator, quanto à sua rejeição.

No mérito, data vênia a posicionamentos diversos, assiste razão ao Parquet. Apenas a inércia
ou a lentidão na persecução penal pode acarretar a extinção da punibilidade mediante
prescrição, pois tal instituto se caracteriza pela perda da ação em face de dever estatal, cujo
descumprimento inviabiliza o processo e a punição do agente.

O art. 125, inciso VII, do CPM, prevê prazo prescricional de 2 anos se o máximo da pena é
inferior a 1 ano e o § 1º do mesmo artigo estabelece a contagem com base na pena imposta,
diante da sentença condenatória de que somente o Réu tenha recorrido. O art. 129 do
mesmo Códex prevê redução pela metade do referido prazo pelo fato do criminoso ser
menor de 21 anos ao tempo do delito.

No caso em análise, o ex-Soldado foi condenado a uma pena de 4 meses de prisão na
instância a quo, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM - deserção. Irresignada
com a Sentença, a Defesa interpôs Recurso de Apelação e este Egrégio Tribunal manteve a
condenação.

O recebimento da Denúncia se deu em 19.9.2017, a publicação da Sentença condenatória
ocorreu em 1º.3.2018, entre tais marcos interruptivos decorreu período inferior a um ano.
Ainda, entre a publicação do Decisum acima referido e a publicação do Acórdão
confirmatório da Sentença ocorrido em 13.12.2018 também não correu tal prazo.

A análise da questão ora posta se dá, de início, pela adequada interpretação do disposto no
art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, a fim de alcançar o real sentido da norma. O referido
dispositivo assim dispõe:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
................................
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
...............................
II - pela sentença condenatória recorrível.

A norma determina que a prescrição seja interrompida quando houver uma "sentença
condenatória recorrível". Ainda que no texto legal só conste o termo "sentença", a prática
jurídica assentou que os Acórdãos que reformarem Sentença absolutória também se inserem
na hipótese e, por esse motivo, interrompem a prescrição.

Nesse sentido, citam-se julgados desta Egrégia Corte, em que, a despeito da condenação
advir tão só na instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios", compreendeu-se
que havia uma "sentença condenatória recorrível" a justificar a interrupção na forma do
aludido dispositivo:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação, tanto da sentença de
primeira instância, quanto do acórdão reformatório, interrompe o lapso
prescricional. [...]." (STM. AI 0000134-30.2013.7.05.0005. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 19.12.2017.).

"[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que
reformam as sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão
condenatório, por ser a primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser
considerado para tanto. [...]." (STM. RSE 0000008-34.2003.7.01.0201. Rel.
Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 29.3.2016.).

"[...]. A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da
prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se,
para fins de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível.
[...]." (STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 20.6.2017.).

Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), os quais se sedimentaram ainda quando o Código Penal (CP)
comum detinha redação igual à do Diploma Castrense, antes da reforma introduzida pela Lei
11.596, de 2007:

"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. A
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO,
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO. O LEGISLADOR,
COMO PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-SE DA EXPRESSÃO "SENTENÇA
CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP) NO SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO
HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA ONTOLOGICA ENTRE "ACORDÃO
CONDENATORIO" E "SENTENÇA CONDENATORIA", PORQUE AMBOS
ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
PROVIDO (LETRA "C")." (STJ. REsp 117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves.
6ª Turma. Julgado em 24.6.1997.).

"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória recorrível e o
acórdão que mantém a condenação, mas com alteração da tipificação, da
pena e do prazo prescricional, constituem causa de interrupção do prazo
prescricional. Embargos de declaração rejeitados." (STJ. EDcl no REsp
338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma. Julgado em 10.6.2003.).

"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal absolutória,
reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. [...], o acórdão
condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o art. 117, inciso IV, do
Código Penal, à sentença condenatória recorrível. [...]." (STF. HC 70810. Rel.
Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado em 6.9.1994.).

"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Inocorrência de prescrição entre os
vários marcos interruptivos da prescrição: data do crime, sentença
condenatória, acórdão condenatório que aumentou a pena imposta, provendo
recurso do Ministério Público, trânsito em julgado da condenação. [...]." (STF.
HC 85556 ED-ED. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. Julgado em 18.10.2005.).

"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o
Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o
entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a
condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no
cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria
ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional.
[...]." (STF. HC 106222. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 1ª Turma. Julgado em
1.3.2011.).

A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM (e a anterior do CP) não deve
ser lida de forma taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange unicamente a condenação
proferida por Magistrado Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas também o Acórdão que
se enquadre nas circunstâncias citadas.

Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei penal comum, Damásio de Jesus
afirma "que o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no sentido de 'decisão', não
havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão condenatório'". Ainda, ressalvava que,
confirmada a condenação pelo Tribunal, com manutenção, diminuição ou aumento da pena,
"o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88.).

Ademais, Adriano Ricardo Claro ratifica essa visão ao colocar que, embora advinda mudança
por meio da Lei 11.596, de 2007, "o entendimento pacificado já consagrava que o termo
'sentença' estava aplicado em seu sentido amplo, ou seja, significava sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis". Igualmente, posicionava-se que somente a "primeira decisão
condenatória no processo" interromperá o curso da prescrição (In Prescrição penal. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49.).

Além disso, Cícero Neves e Marcelo Streifinger, em obra específica sobre o direito penal
militar, seguem no mesmo sentido: "a ideia de 'sentença' deve ser compreendida em sentido
amplo, ou seja, de abranger não só as decisões de primeira instância, mas também as

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
lavradas pelos tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato
jurisdicional que encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo
ser lavrada em primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 832.).

Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos em sua
hipótese, pois não atualizado, cumpre destacar que a interpretação dessa causa de
interrupção sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo "sentença" não buscou
diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e manifestações
colegiadas dos Tribunais.

Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos julgados
e na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada
para interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia
interruptiva ao Acórdão que somente mantém condenação imposta pelo primeiro grau.

No intento de rever esse quadro, promulgou-se a Lei 11.596, de 2007, que modificou o art.
117 do CP para passar a prever que as publicações "da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis" são ambos marcos interruptivos, independente se somente forem
"confirmatórios" da condenação, no caso dos "acórdãos".

Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei que
antecedeu a mudança. Nesse texto, o propositor descreveu com clareza o seu objetivo de
combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante das limitações impostas aos
efeitos do citado dispositivo:

"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente
ou superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação
da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a
interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores,
uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante,
interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira
instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da
ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido,
contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição,
mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também
interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples
condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão
monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Assim, diminuir-se-ão as possibilidade de ocorrência da prescrição
intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir
da publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal.".

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção do referido dispositivo legal. Em linha com o
entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596, de 2007, prosseguiu-se com a
interpretação do "acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele que reverte uma
absolvição, consoante se constata em julgados recentes do STJ:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c

"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não
constitui marco interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg no REsp
1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
18.2.2020.).

"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no
RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto
Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que
modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do
Código Penal. [...]." (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
1394652/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma Julgado em
13.4.2020.).

"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada. [...]." (STJ. AgRg no REsp
1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
17.12.2019.).

Apesar disso, atualmente, tal posicionamento tem sido questionado. A partir de posição
encabeçada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso Pretório iniciou uma
aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro apresentada, primeiro por
meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição do Plenário, fixada pela
maioria absoluta de seus membros.

No que se refere à tese iniciada pelo ilustre Ministro cabe destacar que o Julgador, desde
antes da mudança no Diploma Penal comum, já defendia que o termo "sentença" fosse
empregado em seu sentido genérico, equivalente a "decisão", o que, até este ponto,
encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da doutrina e do
Judiciário faziam.

No entanto, o culto Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório -
mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia
condenatória. Em seu entender isso decorre do efeito substitutivo inerente às decisões
judiciais, ao passo que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o título executável,
pois suplantou a Sentença por ser decisão posterior, emanada de instância superior.

Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o Código de
Processo Civil (CPC) de 1973, em seu art. 512, e, mais recentemente, no Novo CPC, por meio
do art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista não afasta sua aplicabilidade,
já que se trata de regra processual genérica, ligada ao julgamento de recursos, admissível de
forma subsidiária:

Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a
decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão
impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas proferidas pelo
insigne Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na Turma. A primeira, na Sessão que
julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em 13.12.2011:

"A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal de
Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de Justiça, "ou acórdão
condenatório recorrível". O que há, a essa altura, como título judicial
estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de Justiça."

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em 28.5.2013:

"A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título
condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do
Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a
Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser
impugnado, como o foi.".

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei 11.596,
de 2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal.

Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo eminente
Ministro. De acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução
da pena, não apartou a carga condenatória dos Acórdãos, e, portanto, o caráter de decisões
"condenatórias recorríveis", sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais substituíram a
Sentença enquanto Decisão que será executada.

O detalhe de que a esses casos se aplica a anterior redação do CP (idêntica à do CPM)
também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala,
inteligível que a Lei 11.596, de 2007 tão somente "explicitou" o que já estava implícito no
dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal
unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a usou a título genérico,
equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos".

Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já faziam à
redação anterior do CP. Nesse sentido, ainda que com limitações, aceitavam-se certos tipos
de Acórdão como causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças
strictu sensu.

Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma do STF, em especial pela
entrada do ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se tornou
unânime. Com esse novo Julgador, além dos fundamentos defendidos pelo eminente Ministro
Marco Aurélio, acrescentaram-se outros dois aspectos: um referente à sistemática do
instituto da interrupção e a consequente ausência de isonomia no seu emprego; outro pela
finalidade da prescrição intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.

Quanto ao primeiro aspecto, aborda-se mediante exemplo prático. Imaginem-se dois
indivíduos delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora
absolvido em primeira instância, porém condenado por um Tribunal, de forma que o Acórdão
será marco obstativo da prescrição. O outro, condenado na origem e com o resultado
referendado na instância superior, terá seu prazo prescricional contado desde a condenação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
mais antiga (no primeiro Grau) até futuro trânsito em julgado.

Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve um
provimento judicial favorável à sua não-culpabilidade, sofrerá interrupção na prescrição mais
adiante e, portanto, de maneira mais desfavorável. Por sua vez, o segundo será privilegiado
com a ausência da interrupção em grau recursal e poderá alongar mais o processo entre a
sentença e a formação da coisa julgada, em que pese a certeza acerca da sua
responsabilidade, em tese, seja maior, visto que condenado em mais de uma instância.

Observado esse quadro, perceptível que se cria uma situação de desigualdade processual,
visto que penaliza o Réu absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado
em todas as instâncias judiciais.

Quanto ao segundo aspecto abordado, a partir da mesma problemática desafia-se a
finalidade do sistema prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a prescrição,
enquanto causa extintiva da punibilidade, impede o prolongamento ad eternum da demanda
penal. O instituto serve para sancionar a letargia estatal, pois, dentre outras razões,
desrespeitou o direito a uma duração razoável do processo, preceituado no art. 5º, LXXVIII,
da Constituição da República.

Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em menor
grau," presta-se a ser um "instrumento de controle da atuação dos órgãos persecutórios",
para que esses ajam "a tempo e modo, a fim de evitarem o perecimento da persecução
penal pela leniência e morosidade do serviço público" (In Manual de direito penal: parte
geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 576.).

Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de extinção da
punibilidade, além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar um prolongamento
infinito das investigações e processos criminais, opera-se "em razão da necessidade de
combater a desídia da estrutura punitiva" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012 p. 781.).

Diante dessa construção, conclui o insigne Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante
"a ideia de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em que as
instâncias recursais confirmam a condenação imposta, demonstra-se que há, na verdade,
uma atuação judicial tempestiva. Logo, conclui que, "se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal".

Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente
Magistrado, manifestado quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em
19.9.2017, no qual apresentou os fundamentos acima explorados:

"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e
acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo.
Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um
indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo
Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b)
um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado
em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) - esse acórdão seria
ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa
para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido
processo legal." (STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes.
1ª Turma. Julgado em 19.9.2017.).

Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma do
STF, com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos seguidos
julgamentos prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 7.8.2018; HC
147625, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13.11.2018; RE 1182718 AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 15.3.2019; RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 28.6.2019; RE 1210551 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 20.8.2019; RE 1176906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.9.2019; RE
1226719 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4.10.2019; RE 1237572
AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26.11.2019; RE 1243415 AgR-4º,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1243415 AgR-3º, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.3.2020.

Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas
Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos Julgadores da Suprema
Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do
"Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta".

Assim restou redigido o citado enunciado:

"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta." (STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. Alexandre de Moraes.
Plenário. Julgado em 24.4.2020).

Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5.2.2020 e retirado com Vista ao
eminente Ministro Dias Toffoli, o caso retornou à pauta em Plenário virtual, momento em que
o voto do insigne Relator, Ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu por maioria absoluta
(oito a três). Como esperado, seu voto foi acompanhado por todos os pares da 1ª Turma,
porém recebeu também apoio do Voto-Vista citado e dos ilustres Ministros Edson Fachin e
Cármen Lúcia, os quais, embora votem diferentemente nas sessões da 2ª Turma, presumível
que o fazem pelo princípio da colegialidade.

Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário que passará a ser regra nos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela minoria
integrada pelos eminentes Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as seguintes.

A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 2º, II, do
CPM, e na redação anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretado restritivamente,
mas sim extensivamente. Essa leitura estabeleceu um emprego genérico do termo
"sentença", ou seja, que esse representa a primeira decisão condenatória dos autos,
independente da instância que a prolatasse. Em virtude disso, determinou-se a ocorrência de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
uma única causa de interrupção no curso do processo, não renovada por Acórdãos que
somente confirmassem a condenação de origem.

A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei 11.596/2007 que
alterou o CP no citado dispositivo. O intento do Legislador fora em tornar clara a lei a fim de
que "sentenças" e "acórdãos condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas
interruptivas, com destaque para a intenção de que se incluíssem na regra as Decisões
colegiadas confirmatórias da condenação do grau inferior, independente de aumentarem,
manterem ou decrescerem a pena.

A três, não obstante inicial resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do
Legislador, a 1ª Turma do STF, encabeçada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e
Alexandre de Moraes, tem revertido a interpretação até então vigente, com maioria fechada
no Plenário da Corte Suprema. Discerniram os Julgadores que, ontologicamente, ambas as
manifestações judiciais se equivalem como decisões que condenam o indivíduo a uma pena,
forte no efeito substitutivo que faz a Sentença ser suplantada pelo Acórdão como título
condenatório que poderá vir a ser executado.

Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um
tratamento díspar e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que
tem sua absolvição revertida nos Tribunais.

Com efeito, aquele, repetidamente apenado, terá sua prescrição interrompida somente uma
vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção da
punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma
interrupção tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para
essa diferença na abordagem.

Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da
norma legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que
o prazo prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em
processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente,
julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da
extinção da punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada.

Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do Código Penal Militar, não obstante sua defasagem
perante o Código comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas,
sistémicas e finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento,
que acima se procurou delinear.

Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos deste Tribunal. Isso, inclusive,
já se encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme
se referenciou.

Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que
o adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do Superior Tribunal Militar,
não se limita aos Acórdãos que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:20:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c1f0554c
substancialmente a pena inicialmente fixada.

Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do
Tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas
preservam a condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também
pelo prisma da eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao
manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no
caso em apreço.

Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596, de
2007, embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do
entendimento supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no
intento de "explicitar" algo já contido na redação legal.

Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta,
sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica à
do CPM.

Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo.
A circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador
buscou que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre
aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há
manutenção da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos
desta Justiça Castrense.

Assim, respeitadas as posições contrárias, votei por conhecer e dar provimento aos
Embargos Infringentes opostos pelo Órgão Ministerial, para reformar a Decisão proferida pelo
ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, a fim de que se
retomasse o curso do Processo de Execução de Pena 7000017-74.2018.7.03.0303, diante da
não ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na Ação Penal Militar
0000069-29.2017.7.03.0303.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz